Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702136-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADELIA DIAS ALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por ADELIA DIAS ALVES, contra ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Em síntese, a impetrante relata que conta atualmente com 50 anos de idade e, em novembro de 2021, sentiu-se mal, tendo se submetido a uma cirurgia devido à perfuração com coleção em sigmoide, na qual foi retirado material para a realização de biópsia, cujo resultado confirmou o câncer de cólon - adenocarcinoma invasivo de sigmoide – ID 32156069. Destaca ter sido solicitada a realização de quimioterapia com urgência, mas, até o momento, a impetrante não foi convocada para a realização de nova consulta e início do tratamento, que sequer tem previsão de início, o que agrava o seu risco de vir a óbito. Pleiteia a concessão de liminar inaudita altera pars, a fim de que seja iniciado o tratamento quimioterápico e acompanhamento com oncologista, com a fixação de multa diária pelo descumprimento. Pede também a concessão da gratuidade de justiça. Ao final, pede a concessão da segurança, para confirmar a tutela de urgência e obrigar o Distrito Federal a promover o tratamento de saúde de que a impetrante necessita. Encaminhado o feito ao plantão judicial, determinou-se a regular distribuição com urgência, sem apreciação do pedido liminar (ID 32157454). Relatados, decido. Inicialmente, destaco que o colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de haver legitimidade para que o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal figure no polo passivo de mandado de segurança no qual o impetrante tem por objetivo a realização de exame médico: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. COMPETÊNCIA, IN CASU, DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. 1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança em que se discute o direito à realização de exame (manometria anorretal). O Tribunal a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender pela ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Saúde, uma vez que o fornecimento de medicamentos seria de competência do "Gerente de Programa de Medicamentos/Diretor de Assistência Farmacêutica". 2. A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em especial as mais graves. 3. Debate-se nos autos saúde pública, que contém em si a urgência como elemento que normalmente não se dissocia da pretensão. Ao impetrante não compete procurar quem ordena a despesa. 4. Excepcionalmente, devem ser afastados os rigores formais relativos ao processo judicial, sobretudo quando esse formalismo puder comprometer gravemente o direito fundamental para o qual a parte busca a tutela do Poder Judiciário. 5. A direção do Sistema Único de Saúde, no âmbito estadual, é da competência da Secretaria de Saúde, nos termos do art. 9°, II, da Lei 8.080/1990. Ora, se existe alguma omissão quanto à proteção da saúde das pessoas pelo ente federativo, cabe à autoridade responsável por aquele órgão desfazer a possível ilegalidade - a autoridade coatora é aquela que responde pelo ato ou pela omissão impugnada e que é detentora de poderes suficientes para corrigir essa situação. 6. Não parece possível, desse modo, afastar a legitimidade do Secretário de Saúde in concreto para atribuí-la exclusivamente a terceiro que lhe é hierarquicamente subordinado. Cito: RMS 39.812/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/2/2013; AgRg no RMS 40.485/RO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 17.4.2013 7. Ressalva de que a decisão não fixa regra para todos os Estados da Federação. 8. Recurso Ordinário parcialmente provido para anular o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal a quo dê prosseguimento ao Mandado de Segurança. (RMS 38.746/RO, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, DJe 21/06/2013). E, inobstante o entendimento pessoal deste Relator, a Colenda Segunda Câmara Cível firmou entendimento acompanhando a Corte Superior, razão pela qual curvo-me aos colegiados, para considerar que o Secretário de Estado de Saúde tem legitimidade passiva ad causam em demandas dessa natureza. Confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. SECRETÁRIO DE SÁUDE DO DF. LEGITIMIDADE. INTERNAÇÃO EM UTI CORONARIANA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. I. O Secretário de Saúde do Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança no qual o impetrante visa à internação em leito de unidade de terapia intensiva (UTI). II. A Constituição da República assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o qual é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). III. Nas hipóteses em que se verifica a má prestação do serviço público de saúde, como no caso em que há desídia administrativa em fornecer a unidade de internação e tratamento adequados ao quadro clínico do paciente, incumbe ao Poder Judiciário assegurar os meios necessários a conferir efetividade ao direito previsto no art. 196 da Constituição Federal, essencialmente vinculado à noção de vida digna, sem que haja ofensa ao princípio da separação de poderes, tampouco ao da isonomia e ao da impessoalidade. IV. Segurança concedida. (Acórdão 1305627, 07400202520208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020, grifo nosso). MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. DEFERIDA. LIMINAR CONFIRMADA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 2. O entendimento desta Corte de Justiça e do colendo STJ está firmado no sentido de que o Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva na ação de mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI. 3. Confirme previsão legal, incumbe ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. 4. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 5. Embora não comprovada a renda atual da postulante, havendo evidências nos autos quanto a sua modesta capacidade financeira, cabe o deferimento do benefício à gratuidade de justiça. Na hipótese, exigir o pagamento das custas e demais encargos processuais significa fechar as portas do Poder Judiciário para quem dele precisa, em flagrante violação ao princípio constitucional de acesso à Justiça. 6. Segurança concedida. (Acórdão 1166116, 07007728620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no DJE: 29/4/2019, grifo nosso). Superada essa questão, compulsando os autos, verifica-se que a demanda envolve a busca por marcação de consulta com médico oncologista, seguida de início de tratamento com quimioterapia, a fim de combater um câncer de cólon (adenocarcinoma invasivo de sigmoide - ID 32156072). A biópsia realizada no Hospital Regional de Ceilândia (ID 32156069), examinando segmento de intestino grosso, concluiu que: Dois segmentos do intestino grosso medindo 15 x 4 x 3,5 cm, revestido por serosa espessa, parda, com áreas de perfuração. Quando aberto, nota-se tumoração ulcero-infiltrativa, mal definida, medindo 5,5 x 2,6 x 0,7 cm, distando 3,5 cm da margem mais próxima e medindo 6,0 cm da margem contra lateral. O restante da mucosa é parda e exibe pregueado parcialmente preservado. Aos cortes transversais e tumoração é constritctiva, brancacenta. Diagnóstico anatomopatológico: Adenocarcinoma invasivo em sigmoide. A impetrante trouxe aos autos comprovante de pedido de consulta oncológica, com urgência, solicitado pelo Hospital de Base do Distrito Federal, com situação pendente em 30.12.2021 (ID 32156074). O relatório médico de ID 32156072, assinado por Bárbara F. Dutra, em 16/12/2021, traz o seguinte panorama de saúde da paciente/impetrante: Paciente encaminhada ao HRC no dia 12/11/21 com relato de dor abdominal, distensão com 2 dias de evolução, associado à febre, vômito e hiporexia, com piora súbita da dor. Foi submetida à LE com presença de bloqueio em pelve com aderências firmes e perfuração extensa de sigmoide, sem contaminação da cavidade, foi realizado sigmoidectomia com colostomia à Hartmann. Paciente evoluiu bem e retorna com resultado de biópsia da peça, que evidenciou: adenocarcinoma invasivo de sigmoide, com margens circunferencial comprometidas, 2 linfonodos comprometidos, estadiamento, T4a, N1b. Solicito avaliação para ampliar as margens e dar seguimento ao tratamento Por sua vez, o relatório médico de ID 32156071, datado de 14/01/2022, assinado pela Dra. Michelle Silva Barbosa, CRM-DF 27209 – Oncologia Clínica, confirma a necessidade de tratamento complementar com urgência: A paciente Adelia Dias Alves da Mora, 50 anos, ECOG 0, com história de obstrução intestinal aguda e cirurgia de urgência no Hospital Regional de Ceilândia, em novembro de 2021, por adenocarcinoma de cólon sigmoide (perfuração extensa no intraoperatório com confecção de colostomia protetora), EC III (pT4pN1M0). CEA pós-operatório de 1,4 (11/01/2022). Apresenta exames de estadiamento de tomografia de tórax e abdome total sem evidência de doença metastática. Necessita, com urgência, iniciar tratamento com quimioterapia adjuvante. Pois bem. Como é sabido, o tratamento oncológico de pacientes é amplamente reconhecido e prestado no Sistema Único de Saúde. Os relatórios médicos acima destacados, em conjunto, demonstram que a paciente/impetrante necessita de tratamento quimioterápico com urgência. E restou demonstrado que, pelo menos desde 17/12/2021 (ID 32156074), ou seja, há mais de 40 dias, existe notícia de que a paciente foi encaminhada para tratamento oncológico, mas sem previsão de início, de acordo com a exordial. Portanto, resta demonstrada a necessidade de ser assegurada a consulta inaugural com médico oncologista, em hospital que tenha a capacidade de dar início ao tratamento para o câncer, sendo obrigação do Estado assegurá-lo. O artigo 6o, da Constituição Federal assegura ser a saúde um direito social, elevando-a à condição de direito fundamental. Por conseguinte, o artigo 196, do mesmo diploma constitucional, é cristalino ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde a todos, in verbis: Art. 196 A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do riso de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e séricos para sua promoção, proteção e recuperação. Malgrado esse artigo tenha conteúdo programático, o Estado não pode ser omisso no resguardo da saúde do indivíduo; portanto, deve desenvolver providências administrativas e materiais para sua efetiva implementação. Noutro norte, o Poder Judiciário, quando provocado, deve exercer o controle da legalidade sobre os atos administrativos, inclusive no que se refere às omissões administrativas. E, dessa maneira, já se posicionou o excelso Supremo Tribunal Federal, a fim de socorrer o jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis aos seus direitos e garantias fundamentais: EMBORA RESIDA, PRIMARIAMENTE, NOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO, A PRERROGATIVA DE FORMULAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS, REVELA-SE POSSÍVEL, NO ENTANTO, AO PODER JUDICIÁRIO, DETERMINAR, AINDA QUE EM BASES EXCEPCIONAIS, ESPECIALMENTE NAS HIPÓTESES DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEFINIDAS PELA PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO, SEJAM ESTAS IMPLEMENTADAS PELOS ÓRGÃOS ESTATAIS INADIMPLENTES, CUJA OMISSÃO — POR IMPORTAR EM DESCUMPRIMENTO DOS ENCARGOS POLÍTICO-JURÍDICOS QUE SOBRE ELES INCIDEM EM CARÁTER MANDATÓRIO — MOSTRA-SE APTA A COMPROMETER A EFICÁCIA E A INTEGRIDADE DE DIREITOS SOCIAIS E CULTURAIS IMPREGNADOS DE ESTATURA CONSTITUCIONAL.” – (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; RE 436.996; RELATOR MINISTRO CELSO DE MELLO; JULGAMENTO EM 22-11-05; DJ DE 3-2-06) Sobre o tema, confiram-se julgados deste Tribunal: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE ACOMETIDO DE CÂNCER. TRATAMENTO COM RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA. NECESSIDADE. PRESERVAÇÃO DA VIDA. DIREITO SOCIAL. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O direito à saúde figura como direito fundamental, estando arraigado à cláusula geral de proteção à dignidade humana, motivo pelo qual deve o Estado fornecer os meios necessários à preservação e ao restabelecimento da saúde, sobretudo para aqueles que não possuem condições de custeá-las. Precedentes deste Conselho Especial relacionados à disponibilização de tratamento com radioterapia e quimioterapia. 2. Tendo sido prescrito o tratamento por médico da Secretaria de Saúde como necessário para quadro de neoplasia, impõe-se a concessão da segurança. 3. Segurança concedida. (Acórdão 973388, 20150020202877MSG, Relator: SIMONE LUCINDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 11/10/2016, publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 32/33, grifo nosso). MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE LARINGE. NECESSIDADE URGENTE DE SUBMISSÃO AO TRATAMENTO. PERÍGO DE AVANÇO DA DOENÇA E DE MORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A comprovação da necessidade do medicamento ou tratamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. 2. Incumbe ao Poder Público implementar ações e políticas públicas visando o adimplemento do mandamento constitucional referente ao direito fundamental à saúde, possibilitando o acesso aos medicamentos e aos tratamentos de saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e dos artigos 204, caput, e 207, inciso XXIV, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. As decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos, exames e/ou tratamentos de saúde devem ser tomadas com cautela, amparando-se na proporcionalidade, sobretudo diante do impacto que podem acarretar nas políticas públicas relacionadas à saúde. 4. No caso dos autos, conclui-se pela prevalência do direito público subjetivo do impetrante de obter a tutela mandamental, pois, aplicando-se a técnica da ponderação, observa-se que a medida pretendida é necessária e adequada, consoante relatório médico atestando a necessidade urgente de submissão do impetrante à radioterapia, a fim de concluir o tratamento para o câncer de laringe, mostrando-se, portanto, que o tratamento recomendado por médica oncologista da rede pública é indispensável ao impetrante e demanda urgência na sua realização. 5. Segurança concedida, confirmando-se a liminar, para determinar à autoridade impetrada que forneça ao impetrante o tratamento de radioterapia, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, diante da negativa da autoridade impetrada em cumprir a liminar. (Acórdão 956658, 20160020054637MSG, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/7/2016, publicado no DJE: 29/7/2016. Pág.: 18, grifo nosso). Assim, resta demonstrada a presença dos requisitos para deferir o pedido liminar. Ante o exposto, diante do risco de perecimento do direito e da urgência demonstrada no caso concreto, DEFIRO o pedido liminar e DETERMINO ao DISTRITO FEDERAL que proceda, em 10 dias, à marcação de consulta inaugural com médico oncologista, para a impetrante ADELIA DIAS ALVES em hospital, público ou particular, seguido do imediato início de tratamento necessário para combater a doença cancerígena que a acomete. Fica estabelecida multa diária de R$1.000,00, até o máximo de 10 dias, além da possibilidade de responsabilização cível, criminal e/ou administrativa, a depender das pessoas responsáveis pela solução da questão e da situação concreta. Na hipótese de não existirem vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá a impetrante ser consultada e tratada em hospital particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando o Distrito Federal com o necessário e adequado tratamento médico. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no artigo 212, § 2o, do Código de Processo Civil, caso assim seja necessário. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 dias, preste as informações acerca da omissão imputada pela impetrante, conforme artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei no 12.016/2009. Defiro os benefícios da justiça gratuita à impetrante, em razão da hipossuficiência comprovada pelos documentos acostados à inicial. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se imediatamente. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator